Tribunal: STF
Processo: RHC 143696
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de latrocínio. Nulidade. Ausência de intimação da Defensoria Pública. Inocorrência. Prova da intimação nos autos. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto pela Defensória Pública do Estado do Rio Grande do Sul, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que denegou a ordem no HC 506.700/SC.
    O Paciente foi condenado à pena de 20 anos de reclusão em regime fechado pelo crime de latrocínio previsto no artigo 157, § 3º, do CP, tendo transitado em julgado a condenação.
    Extraio do ato coator:
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não há nulidade na hipótese em que a Defensoria Pública foi pessoalmente intimada do acórdão que julgou a apelação, deixando transcorrer in albis o prazo recursal. 
    2. A ocorrência de meros erros materiais na certidão, bem como o alegado desconhecimento do julgamento em segundo grau pelo defensor natural, não conduzem à pretendida anulação, já que a certidão, dotada de fé pública, comprova que os autos foram disponibilizados ao representante da Defensoria Pública - instituição una e indivisível -, que foi intimado pessoalmente.
    3. Ordem denegada.”
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, nulidade da intimação, ‘porque além da respectiva certidão não indicar o Defensor Público que havia sido intimado, fez referência à decisão de agravo em execução penal quando em realidade se tratava de apelação.’ Requer que ‘declare a nulidade da intimação cuja nulidade é discutida, tornando-se sem efeito a certidão de trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente e reabrindo-se o prazo para a eventual interposição de recurso defensivo.’
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo não provimento do recurso (evento 3).
    É o relatório.
    Decido.
    O acórdão recorrido assentou que ‘a ocorrência de meros erros materiais na certidão, bem como o alegado desconhecimento do julgamento em segundo grau pelo defensor natural, não conduzem à pretendida anulação, já que a certidão, dotada de fé pública, comprova que os autos foram disponibilizados ao representante da Defensoria Pública - instituição una e indivisível -, que foi intimado pessoalmente. Ademais, ‘não se vislumbra, na espécie, a ocorrência de nulidade, tendo em vista que a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul foi pessoalmente intimada do acórdão que julgou a apelação (fl. 81) e deixou transcorrer in albis o prazo recursal.’
    Nesse contexto, a intimação mediante disponibilização pessoal dos autos à Defensoria Pública afasta, por si só, a alegada ilegalidade no acórdão hostilizado, certo que ‘Não há falar em nulidade por ausência de intimação se há prova nos autos de que a Defensoria Pública foi devidamente intimada da sessão de julgamento do recurso de apelação (...)’ (HC 126.081/RS, da minha Relatoria). Ainda, ‘a prerrogativa da intimação pessoal não implica a do defensor em específico, sendo realizada usualmente por remessa dos autos às dependências da instituição. Tem-se a intimação como feita pelo mero recebimento do processo na Defensoria, sem exigir o ciente pessoal de defensor ou procurador específico’ (RHC 116.061, da minha Relatoria). 
    Na mesma linha a manifestação do Ministério Público Federal: ’infere-se das certidões de fls. 81 e 82 que a Defensoria Pública foi regulamente intimada do acórdão que negou provimento à apelação do recorrente, e diante da não interposição de eventuais recursos, foi certificando o trânsito em julgado da condenação (certidão de fls. 83).’
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora